Tribunal: TJMT
Processo: 0003197-90.2018.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003197-90.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA MENDONCA ROCHA - CPF: 808.147.003-49 (APELANTE), ALLAN LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 732.769.441-20 (ADVOGADO), DILSON BASSO - CPF: 201.727.101-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ASSERTIVA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRA PROVA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DA EXTORSÃO.

“1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela. 2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0011091-27.2013.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003197-90.2018.8.11.0020 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

JOSÉ MARIA MENDONÇA ROCHA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ MARIA MENDONÇA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE nº 0003197-90.2018.8.11.0020), que o condenou por extorsão a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 158 do CP - (ID 123970090).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a conduta supostamente cometida pelo apelante não teve nada que ultrapasse o próprio tipo penal,”
a justificar a pena no mínimo legal

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 123970106).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 123970109).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas dos artigos 158, do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 15 diasmulta – Irresignação defensiva – Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do crime de extorsão. Subsidiariamente, o afastamento da agravante do motivo torpe e diminuição da pena de multa – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitiva devidamente provada nos autos – Motivo torpe configurado- Vingança- Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Joao Batista De Almeida, procurador de Justiça - ID 125750673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 07 de maio de 2018, por volta das 16h20min, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, o denunciado constrangeu a vítima Dilson Basso, mediante grave ameaça, com intuito de obter indevida vantagem econômica. Na data supra, o denunciado ligou para o telefone fixo do estabelecimento comercial da vítima e lhe pediu para que depositasse a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em sua conta bancária, até sexta feira, 11 de maio de 2018, em virtude de fatos pretéritos.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência JOSÉ MARIA MENDONÇA ROCHA, como incurso no art. 158 do Código Penal. [...]
”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 123970080)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“14. Sabe-se que o crime de extorsão é classificado pela doutrina como formal, de modo que não é necessária a aferição da vantagem indevida para que haja a sua consumação. A entrega do numerário, a propósito, quando ocorre, é mero exaurimento do crime. Nesse sentido, é o teor da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da vantagem indevida". 15. Não obstante teses defensivas, verifico que há provas suficientes de que o réu praticou o fato típico descrito na denúncia. Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe. 16. A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante no delito capitulado no art. 158, caput, do Código Penal. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

17. Constata-se a incidência da agravante do cometimento do crime no contexto de vingança (motivo torpe; artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal). Sabe-se que não é toda vingança que, por si só, caracteriza o motivo torpe, sendo sempre necessária a avaliação da causa que a originou. In casu, restou claro que o acusado não se conformou com uma perda de R$ 60.000,00 através de uma apreensão de drogas, o que ocorreu no estabelecimento da vítima, após realizar o transporte por guincho de uma caminhonete. Conforme bem ressaltou o Promotor de Justiça, “extorquiu a vítima Dilson Basso para se vingar, eis que atribui a mesma sua prisão e condenação pelo crime de tráfico de drogas, ocorrida em 2009. 18. Não incidem atenuantes. 19. Não incidem causas de aumento e/ou diminuição. 20. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu JOSÉ MARIA MENDONÇA ROCHA como incurso nas penas do crime do artigo 158 do Código Penal. 21. Em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena. 22. Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo pena; (vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nada que se valorado neste momento; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. 23. Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de detenção. 24. Na segunda fase de aplicação da pena, tendo em vista o cometimento do crime por motivo torpe (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), utilizo da fração de 1/6 para fixar pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) mês de detenção e 15 (quinze) dias multa. 25. Na terceira fase da pena, inexistindo causas de aumento e/ou de diminuição, FIXO a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) mês de detenção e 15 (quinze) dias multa. 26. Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de indícios de condição econômica mais portentosa. 27. Tendo em vista patamar de pena aplicado, FIXO o regime inicial SEMI-ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 123970090)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações da vítima Dilson Basso (ID 123970080), Vandeir Dias Miranda (ID 123970080) e interrogado o apelante (ID 123970080).

Em Juízo, foram ouvidos Dilson Basso e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – 123970081/123970083).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Dilson Basso [vítima] asseverou, na fase policial, em ambas as fases da persecução penal, que fez o “serviço de guincho” para uma caminhonete que havia estragada próximo ao posto da PRF de Alto Garças; no outro dia, o “PRF Monteiro” chegou em seu estabelecimento e vistoriaram o veículo, encontrando 7kg (sete quilos) de drogas; o proprietário do veículo foi preso em flagrante; após este fato, passou a receber telefonemas cobrando dinheiro e fazendo ameaças; no dia 7.5.2018, uma pessoa conhecida como “Miranda” entrou no seu estabelecimento e lhe entregou um papel com um número de conta corrente, que havia sido entregue pelo proprietário da caminhonete, levando um cartão do seu estabelecimento comercial; decorrido 40min (quarenta minutos), o apelante ligou e disse que “queria acertar o negócio e como faziam para acertar o caso passado”, lhe exigindo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); que se não repassasse o valor até o dia 11.5.2018, “seus companheiros estavam lhe observando, ficando subtendido que os mesmos iriam lhe matar; em juízo, afirmou que quando o “Miranda” entregou o cartão com a conta bancária, não estaria no seu estabelecimento e foi feito à um funcionário; não reconhece a voz de quem o ligou (ID 123970080/ ID 123970081);

- Vandeir Miranda [testemunha] esclareceu, na fase inquisitiva,
“que ali na rua conheceu José Maria Mendonça Rocha, pois ele também estava passando alguns nesta cidade; [...]

então José Maria lhe pediu que conseguisse o telefone de Dilson Basso, pois precisava conversar com ele, alegando que tinha para receber uma quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de Dilson Basso, pois havia sido preso por causa dele , sendo que Dilson o entregou para a polícia [...];José Maria ainda lhe contou que com sua prisão teve um prejuízo estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), então precisava cobrar este dinheiro de Dilson Basso; QUE José Maria prometeu ao depoente que se conseguisse o número de telefone de Dilson, ele lhe daria uma "ajuda"; [...]

não se recorda o dia certo, foi até o estabelecimento comercial de Dilson Basso e foi atendido por ele, ocasião em que perguntou se ele estava precisando de funcionário, pois estava desempregado, sendo que Dilson respondeu que naquele momento não precisava, mas lhe deu um cartão de propaganda do seu comércio, onde continha o número de telefone, e disse ao depoente que entrasse em contato através daquele telefone, tendo em vista que frequência contratava funcionários; QUE o depoente saiu dali e em seguida encontrou com José Maria em um bar, onde entregou a ele o mencionado cartão com o telefone do comércio de Dilson Basso; QUE José Maria disse ao depoente que assim que recebesse a quantia em dinheiro de Dilson Basso, pagaria pelo seu serviço, no entanto o depoente ressalta que até hoje não recebeu o seu pagamento”
(ID 123970080);

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal a autoria delitiva; em nenhum momento constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, com intuito de obter indevida vantagem econômica (ID 123970080/ ID 123970081).

Dito isso, vejamos.

A testemunha Vandeir Miranda não foi ouvida em Juízo para corroborar sua declaração extrajudicial, de que o apelante JOSÉ MARIA MENDONÇA ROCHA lhe ofereceu dinheiro para ir no estabelecimento da vítima “pegar” o número telefônico da empresa, bem como para cobrar um pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A versão, em Juízo, da vítima mostra-se contraditória em relação à apresentada em sede policial, visto que havia afirmado à Autoridade Policial que conversou, pessoalmente, com o responsável “por cobrá-lo” [Vandeir Miranda], mas ao juiz da causa, disse que não estava no seu estabelecimento comercial no momento em que
entregou o bilhete com a conta bancária para depósito dos R$
60.000,00 (sessenta mil reais), mas somente por telefone, contudo, sem conseguir identificar o autor da ligação.

A assertiva da vítima
Dilson Basso
de que o apelante o constrangeu para que lhe entregasse R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não está corroborada por qualquer elemento de prova
,
a ensejar dúvidas acerca da autoria delitiva
.

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela. 2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(N.U 0011091-27.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 12.2.2020)

Por efeito, impõe-se absolver o apelante de extorsão, por insuficiência de provas [CPP, art. 386, VII].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante JOSÉ MARIA MENDONÇA ROCHA da extorsão (CPP, art. 386, VII.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022